Tribunal: TJSP
Processo: 2108421-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão à imediata suspensão da cobrança de serviços de telefonia (referente aos meses de setembro e outubro de 2013). Não cabimento. Necessidade de instrução probatória. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão à imediata suspensão da cobrança de serviços de telefonia (referente aos meses de setembro e outubro de 2013). Não cabimento. Necessidade de instrução probatória. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.